Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-66.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Rotura de tendão em ombros – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000927-66.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCELO
JULIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em
parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo do INSS.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000927-66.2019.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000927-66.2019.8.26.0362 – Mogi Guaçu.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Marcelo Juliano da Silva.
Juiz Fernando Colhado Mendes.
Voto no 36.997.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Rotura de tendão em
ombros Nexo com a atividade laborativa Incapacidade
parcial e permanente Auxílio-acidente devido Provido
em parte o recurso oficial, considerado interposto,
improvido o apelo do INSS.
A r. sentença de fls. 169/170, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Marcelo Juliano da Silva em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, atrasados
com juros de mora; atualização monetária; e honorários advocatícios de
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo a inexistência de incapacidade laborativa que justifique a
concessão de auxílio-acidente. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000927-66.2019.8.26.0362 -Voto no
3
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra.
Mariana Facca Galvão Fazuoli constatou que o autor apresenta quadro de
rotura de tendão dos ombros, tendo realizado duas cirurgias no ombro
direito e uma no esquerdo.
Estabeleceu a perita o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (operador de máquina em metalúrgica) e
a moléstia diagnosticada.
Reconheceu, por fim, a perita a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta aqui
alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000927-66.2019.8.26.0362 -Voto no
4
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado na
fase de conhecimento não comportam alteração. Já a verba honorária
devida pela fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução, ocasião
em que o Juízo levará em conta também a sucumbência recursal das partes
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, considerado
interposto, e nego provimento ao apelo autárquico.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)